Tribunal: TJSP
Processo: 2225707-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Roberto Furquim Cabella
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que mantenha o autor como beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial quando da vigência do contrato de trabalho, desde que ele custeie o valor integral da apólice vigente – Manutenção do plano que é de rigor – Presença dos requisitos do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que mantenha o autor como beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial quando da vigência do contrato de trabalho, desde que ele custeie o valor integral da apólice vigente – Manutenção do plano que é de rigor – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Agravo de Instrumento – Plano de saúde - Insurgência contra o valor fixado a título de astreintes – Multa corretamente fixada diante das peculiaridades do caso – Decisão de primeiro grau que deve ser mantida in totum. Recurso desprovido.